Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4o, DO CPC/15. AUSENTES. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, §4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo à apelação, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais.
2. Na hipótese dos autos, a análise de toda a documentação acostada ao processo foi realizada de forma exauriente pelo d. Juízo a quo, não havendo razões que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo colegiado.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.